Tribunal: TJSP
Processo: 2005023-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender ser parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal - Ilegitimidade passiva - Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Legitimidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Insurgência em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender ser parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal - Ilegitimidade passiva - Inexistência de registro do contrato de compra e venda no Registro de Imóveis – Legitimidade do proprietário para responder pela execução - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ - Recurso improvido, com prosseguimento da execução fiscal.